Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017526-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO - CPF: 162.319.451-20 (AGRAVANTE), AO JUÍZO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAZARA RIBEIRO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LAZARA RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 173.130.741-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - VALOR DA CAUSA. INVENTÁRIO - CORRESPONDE AO DO MONTE MOR – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUANDO RECONHECIDA MÁ FÉ (§ ÚNÍCO DO ARTIGO 100 DO CPC) - CASO QUE ENVOLVE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – REGRAMENTO PRÓPRIO – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Irretocável a retificação do valor da causa operada na origem pois, em se tratando de inventário, o valor da causa deve corresponde ao do monte mor.

Somente no caso de desconhecimento sobre os bem do espólio, é viável a atribuição do valor de alçada à causa para fins de pagamento das custas iniciais.

Percebe-se que a parte autora atribuiu o valor da causa partindo da pressuposto de possibilidade de correção posterior (após avaliação), tanto que inclui na inicial trata-se de valor provisório; portanto, incorreu em erro, perceptível de plano, não havendo que falar em má fé e aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO,
contra decisão proferida nos autos do INVENTÁRIO n. 0014861-35.2019.8.11.0004, 323662, da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que determinou a emenda da inicial com a correção do valor da causa e o devido recolhimento das custas judiciais remanescentes e
“para pagar o décuplo do valor inicialmente atribuído à causa a título de multa, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, consignando para cumprimento da determinação o prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção do feito.”.

Explica a agravante que não existiu em nenhum momento a intenção ou má intenção de atacar o recolhimento das custas, pois, o inventários é feito de fases e, somente após as primeiras declarações se pode fazer uma estimativa do valor da causa; que somente após a homologação dos valores, inclusive com avalição do fisco é que se tem um valor final; que jamais teve a intenção de recolher custas a menor, mas, sim, recolher as custas sobre o valor correto.

Pondera que aplicação do artigo 100 do CPC, envolve revogação da justiça gratuita, o que não é o caso e que extrapola a analogia.

Defende que a decisão extrapola o princípio da não surpresa, pois, deveria o juiz ouvi-la nos autos, antes de presumir má-fé.

A respeito da analogia pondera que “
pegar um artigo que visa punir má-fé de quem declara assistência judiciária, e aplicar para quem SUPOSTAMENTE recolheu custas a menor é algo que não tem respaldo legal e não visita conceitos como razoabilidade e proporcionalize
”.

Ainda defende que a decisão é genérica, com emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Nestes termos requer, caso assim entenda, que seja anulada a decisão de imediato; caso contrário, requer a revogação da determinação de pagamento de multa e prosseguimento do feito, independente da complementação de custas, que podem/devem ser pagas depois da fase final dos debates e avaliação do patrimônio (onde se terá um valor definitivo).

Almeja ainda a intimação da Procuradoria para fazer parte do procedimento.

Foi deferido parcialmente a concessão do efeito suspensivo (id. 103840987).

Sem contrarrazões (id. 104036972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça declarou a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial seja pela natureza da lide, seja pela qualidade das partes (id. 104173471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO
contra decisão proferida nos autos do INVENTÁRIO n. 0014861-35.2019.8.11.0004, 323662, da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças determinou a emenda da inicial com a correção do valor da causa e o devido recolhimento das custas judiciais remanescentes e
“para pagar o décuplo do valor inicialmente atribuído à causa a título de multa, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, consignando para cumprimento da determinação o prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção do feito.”.

As teses da agravante são as seguintes: nulidade da decisão, por ofensa ao princípio da não surpresa, decisão genérica quanto à analogia, extrapolação da aplicação da analogia e que a complementação das custas se dê no final.

Pois bem.
A decisão, objeto da presente irresignação, é a seguinte:

“Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a indicação do valor da causa.

Com efeito, embora tenha a Requerente atribuído à causa, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este, sobre o qual a inventariante recolheu as custas e taxas judiais (fls. 10/11), verifica-se que o valor atribuído nitidamente não guarda relação com o proveito pretendido, eis que, conforme as primeiras declarações, o acervo hereditário supera consideravelmente o valor inicial indicado à causa, sendo o espólio composto pelos seguintes bens, a saber:

“I) Um lote de terras situado a zona urbana da cidade de Torixoréu MT, com área de 420 m2, locado sob o n° 11 da quadra n° 30, no setor Aeroporto, situado a Rua Lázaro Teodoro de Freitas, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 25559;

II) Um lote de terras situado a zona urbana da cidade de Torixoréu MT, com área de 800 m2, locado sob o n° 25 da quadra n° SQ, no setor Aeroporto, situado a Rua Alonso Figueiredo, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 6102;

III) Um lote de terras situado a zona urbana da cidade de Torixoréu MT, com área de 780 m2, locado sob o n° 13 e 14 da quadra n° 41, no setor X, situado a Rua Ponce de Arruda, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 321;

IV) Um lote de terras situado a zona urbana da cidade de Torixoréu MT, com área de 645 m2, locado sob o n° 09 da quadra n° 35, no setor X, situado a Rua Antônia da Silva Ribeiro, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 6101;

V)Uma gleba de terras, denominada SEM DENOMINAÇÃO, com 114,4366 hectares, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 49.998;

VI) Uma gleba de terras, denominada Serrinha, com X hectares, e matriculada no CRI de ALTO ARAGUAIA, sob o n° 4265;

VII) Uma gleba de terras, denominada São Domingos, com 66,2842 hectares, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 23.869;

VIII) Uma gleba de terras, denominada Campeira, com 310 hectares, e matriculada no CRI de Barra do Garças-MT sob o n° 40.894.”

Perante tais fato, verifica-se estar configurada a má-fé da Requerente em atribuir do valor causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que a documentação colacionada nos autos comprova sua atitude ilícita.

Ante o exposto, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa, bem como, proceder o recolhimento de custas judiciais remanescentes, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Intime-o também, para pagar o décuplo do valor inicialmente atribuído à causa a título de multa, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, consignando para cumprimento da determinação o prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção do feito.

Intime-se

Cumpra-se.”.

Inicialmente, quanto ao pleito envolvendo o prosseguimento do inventário, sem que haja correção e complementação, postergando, o pagamento ao final, sem razão a agravante, conforme já registrado quando da análise do pedido liminar.

No processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte mor, excluído, se for o caso, o montante relativo à meação do cônjuge supérstite.

A propósito, a doutrina e jurisprudência a respeito:

“No processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte-mor” (STJ-3ª T., REsp. nº 459.852, Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.03, DJU 29.9.03); salvo se nele estiver incluído o montante relativo à meação do cônjuge supérstite, o qual, como não integra o patrimônio do de cujos, não pode servir de base para o cálculo das custas” (STJ-1ª T., REsp. nº 437.525, Min. Luiz Fux, j. 20.11.03, DJU 9.12.03, DJU 9.12.03; STJ-2ª T., Bol. AASP 2.459/3.801). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, editora Saraiva Jur, 52ª edição, nota 2ª, ao art. 610, p. 671).

“Valor da causa. Inventário. No processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte-mor, salvo se nele estiver incluído o montante relativo à meação do cônjuge supérstite, o qual, como não integra o patrimônio do de cujos, não pode servir de base para o cálculo das custas. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21746379520208260000 SP 2174637-95.2020.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO. SOMATÓRIO DOS VALORES DAS AVALIAÇÕES FISCAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Caso em que, a despeito da tramitação conjunta dos inventários dos pais, das duas filhas, do genro e de um neto, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido, ou seja, o valor dos dois únicos imóveis partilhados, e não o somatório das avaliações fiscais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70084852250 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 12/03/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. VALOR DA CAUSA. No que tange ao indeferimento do pedido de recolhimento de custas em momento posterior, entende-se que a decisão não comporta reparo. A parte agravante, que abriu o inventário, é uma empresa credora do falecido. Sendo pessoa jurídica, e não se pode presumir falta de recursos ou de liquidez para fazer frente ao recolhimento imediato das custas (que sequer se provou ou se disse em qual valor seria). No que se refere à determinação de alteração do valor da causa, verifica-se que a inicial atribuiu à causa o valor de alçada. Contudo, só o crédito da empresa/agravante que abriu o inventário é de quase 300 mil reais. De modo que, só por isso, já se sabe que o valor de alçada, no caso concreto, não pode mesmo ser utilizado. No contexto, deve ser mantida a determinação de emenda da inicial, com alteração do valor da causa. O valor da causa deverá refletir a estimativa que a parte autora faz do valor do espólio, considerando aqueles bens e/ou direitos que conhece, e considerando em especial o crédito que ela própria está cobrando. Depois, na continuidade do processo, o valor da causa poderá ser alterado, acaso a estimativa não seja adequada em relação a realidade. NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de... Instrumento Nº 70080131626, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/02/2019).” (TJ-RS - AI: 70080131626 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

Quanto à aplicação da multa prevista no § único, do artigo 100 do Código de Processo Civil,
passo ao exame.

Segundo a redação do artigo supramencionado, revogado o benefício
da justiça gratuita
, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

No caso concreto, o juiz “
a quo
” aplicou a multa mencionada alhures, de revogação da justiça gratuita por má-fé, por analogia, por considerar que a agravante agiu de má fé atribuindo ao valor da causa R$ 1.000,00.

Todavia, para aplicação analógica pressupõe-se uma lacuna na lei, que autoriza o aproveitamento de uma disposição legal que regula caso semelhante ao da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois, envolvendo correção de custas iniciais, incide a regra do artigo 292 §3º. do CPC, “
verbis
”:

“§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”.

A extinção do processo, sem a devida emenda a inicial é a consequência ao desatendimento correção do valor da causa, de modo que, a meu ver, não existe lacuna que autorize aplicar outro regramento.

Sob outro aspecto, tenho que a simples atribuição de valor simbólico à causa, não configura má fé, pois, não houve deslealdade, alteração da verdade, abuso de direito ou intenção de induzir o juiz ao erro, pois, o valor da causa consta expresso na inicial e que se tratava de valor provisório, assim como, o rol dos bens do espólio; no máximo, a meu ver, se trata erro grosseiro, perceptível de plano.

Na inicial consta:
“Atribui-se à causa o valor
provisório
de R$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos fiscais
”.

(destaquei)

Não há conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com qualquer intenção de má fé.

Se não bastasse, a vedação da decisão surpresa, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos; assim, a situação poderia ser diferente se o juiz “
a quo
” tivesse oportunizado a parte se explicar, ainda mais quando pretende aplicar regramento previsto para outra situação jurídica.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a multa do § único do artigo 100, do CPC.

No mais, permanece a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021